Tribunal: TJMT
Processo: 1032256-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Egrégia Câmara;
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 e 59 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONSTATADA OCORRÊNCIA DE INCAPACIDADE EM DETERMINADO PERÍODO - BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032256-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINVAL GOMES FERREIRA - CPF: 777.086.101-25 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 e 59 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONSTATADA OCORRÊNCIA DE INCAPACIDADE EM DETERMINADO PERÍODO - BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Sinval Gomes Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Importante registrar que os autos foram distribuídos perante a Vara da Justiça Federal que, reconheceu a incompetência para julgar o feito e remeteu os autos à Justiça Estadual. (id. 1767615088)

Nas razões recursais, o apelante aduz que ajuizou a presente ação de restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação administrativa ocorrida em data de 25/11/2021.

Argumenta que a documentação médica apresentada posteriormente à cessação do benefício previdenciário e a conclusão do perito, registraram que houve incapacidade por um período de quatro meses, razão pela qual, requer seja realizado o pagamento do benefício correspondente a este lapso temporal.

Afirma que o entendimento dos tribunais de segunda instância é pacífico no sentido de que, nos casos em que haja incapacidade pretérita e estando os demais requisitos preenchidos, é devida a cessação do benefício de auxílio-doença.

Diante disso, requer seja reformada a sentença para conceder o benefício de auxílio-doença a partir da última data de entrada do requerimento – DER (30/11/2022) e, com a data de benefício em quatro meses, conforme apontado pela perícia médica.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reconhecer a incapacidade pretérita e seja concedido o benefício de auxílio-doença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.202710165).

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer. (id.203644669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Sinval Gomes Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos que o apelante foi diagnosticado como portador de artrose (CID M19), fraturas de outras partes da perna (CID S82.8) e dor articular (CID M25.5), estando incapacitada para sua atividade habitual como alimentador de linha de produção.

O apelante pugna pelo provimento do presente recurso para reconhecer a incapacidade pretérita e seja concedido o benefício de auxílio-doença.

Judicializou o caso e a pretensão inicial que foi julgada improcedente em data de 04/10/2023 – id. 202710162. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Por fim, o conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. P. I. C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento da incapacidade pretérita e seja concedido o benefício de auxílio-doença correspondente ao período de 04 (quatro) meses, período em quem foi reconhecida a incapacidade laborativa.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.1653817448), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) Trata-se de um periciado que refere ser vítima de acidente de trabalho no dia 31/03/2022, quando um bloco de meio fio caiu sobre sua perna direita, levando a uma fratura do tornozelo, conforme documentos médicos, realizado tratamento conversador,
evoluindo sem incapacidade para suas atividades laborais habituais
,
mas esteve incapacitado por aproximadamente 4 meses, a partir da data do acidente em 31/03/2022
.
” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id.1653817448), colaciono:

“ 1.3 Descrever exame(s) ou outro(s) documento(s) constantes no processo e apresentados pessoalmente pelo(a) periciando(a), que comprove(m) a(s) doença(s) ou lesão(ões): CNIS fazendo referência a um benefício de 08/11/2021 a 25/11/2021, devido a um quadro de hérnia umbilical. Radiografia da perna direita datada em 14/04/2023, mostrando fratura consolidada do terço distal da perna direita, sem desvio. Radiografia da perna direita datada em 10/10/2022, mostrando fratura em consolidação ao nível do terço distal da perna direita. Cópia do Prontuário de Internação, referindo que o mesmo foi vítima de acidente de trabalho em 31/03/202, quando deu entrada no pronto socorro de Várzea Grande com quadro de fratura ao nível da perna direita, onde foi realizado tratamento conservador.”

No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício previdenciário
de auxílio-doença a partir da última data de entrada do requerimento – DER (30/11/2022) e, com a data de benefício em quatro meses
, observo que consta do documento apresentado ao id. n. 1705274482 que o apelante recebeu o benefício Auxílio-Doença registrado ao número 6416178056 com data de início em 31/03/2022 e cessação prevista para o dia 31/07/2022, o que corresponde ao período pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual, não merece prosperar.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024